Tribunal: STF
Processo: ARE 1131956
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-02-04
Data de publicação: 2019-02-04

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Policial Civil. Aposentadoria especial com proventos integrais e paridade remuneratória. Servidor investido em cargo público antes da promulgação da EC 41/2003. Lei Complementar 1.062/2008 do Estado de São Paulo. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido.